Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712912-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP D E C I S Ã O O acórdão do agravo de instrumento, conforme consta da certidão de ID 74124968, transitou em julgado, no qual houve a confirmação da tutela recursal no sentido de suspender a publicidade do protesto descrito nos autos. Não obstante o término do trâmite do referido recurso, a agravante junta a petição de ID 74622322 com a alegação de que a agravada voltou a protestar o título, em descumprimento ao decidido no presente recurso. Com o trânsito em julgado do acórdão, exauriu-se o provimento jurisdicional acerca da matéria objeto de agravo, consoante disposto no artigo 1016, III, do CPC, de modo que o pleito deve ser dirigido ao juízo de origem, na qual tramita os embargos à execução, onde devem ser analisados eventuais descumprimentos de decisão judicial e, se confirmados, aplicar o instrumental processual para fazer cumprir o comando judicial, ainda que oriundo de decisões proferidas por esta instância revisora. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de aplicação de nova sustação do protesto e multa. Intime-se. Não havendo novos requerimentos, arquive-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator